Tribunal: TJES
Processo: 5002820-15.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002820-15.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RECORRIDO: ALDA LIRA DO ROSARIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos materiais e morais proposta por ALDA LIRA DO ROSÁRIO em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES, ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos no termo de relação de ID 46560976, requerendo a parte autora: a) a concessão de tutela de urgência satisfativa determinando que a parte requerida se abstenha em fazer descontos sobre seu benefício previdenciário; b) a condenação do réu na devolução dos valores cobrados indevidamente, em dobro, e; c) a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de sentença: “Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral para: a) declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, bem como a inexigibilidade dos valores identificados “Contribuição SINDICATO/CONTAG” lançados/debitados junto ao benefício previdenciário de aposentadoria por idade – NB 142.658.855-8, determinando o cancelamento definitivo dos mesmos; b) condenar o requerido na restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, em dobro, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, e; c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET . AMAZON MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL E DO VENDEDOR. ART. 7º, § ÚNICO E ART . 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CONTROLE DE DRONE DIVERSO DO ADQUIRIDO. RECLAMAÇÕES INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO CORRETO OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO . FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM EM R$3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS), ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTOR QUE DEVERÁ DISPONIBILIZAR O PRODUTO PARA RETIRADA POR PARTE DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-PR 0005853-12.2023.8.16 .0018 Maringá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrido, o que compensa adequadamente as partes recorridas, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$6.000,00 (seis mil reais) para a parte recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)